Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711657-19.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MAXWELL ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (ARTIGO 306, §1o, INCISO II, C/C ARTIGO 298, INCISO III, AMBOS DA LEI No 9.503/1997). PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. AGRAVANTE. PATAMAR READEQUADO. REGIME PRISIONAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa em decisão que negou a oitiva de testemunha não arrolada em tempo oportuno (preclusão consumativa) e sem que surjam fatos posteriores à decisão de indeferimento, passíveis de modificar a decisão tomada. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, comprovam que o réu conduzia veículo automotor em estado de embriaguez e sem permissão ou habilitação. 3. Condenações com trânsito em julgado que ultrapassam o período depurador de 5 (cinco) anos não podem ser utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, mas podem ser utilizadas para elevar a penabase, caracterizando os maus antecedentes. 4. No que se refere ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. 4.1. Pena readequada. 5. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 5.1. Pena readequada. 6. Correta a fixação do regime prisional semiaberto, tendo em vista a quantidade da pena aplicada ao réu e sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal. 7. Recursos conhecidos, recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, defendendo a impossibilidade de que condenações que tiveram a punibilidade declarada extinta há mais de 10 (dez) anos sejam valoradas como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base. Argumenta, ademais, que a reincidência genérica não implica óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mormente no caso dos autos em que a única circunstância judicial analisada desfavoravelmente foi a relativa aos antecedentes que, conforme verbera, deve ser afastada em homenagem ao direito ao esquecimento. Finalmente, aduz ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada quanto à dosimetria da pena e a inviabilidade da substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REDUTORA DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA POR ROUBO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. 1. O Colegiado local afastou a incidência do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o recorrente responde pelo crime de homicídio, como também já foi condenado definitivamente pelo crime de roubo. 2. Em que pese constar da guia de antecedentes criminais do paciente que a condenação da ação penal a ação penal 001/2.05.0369903-0 transitou em julgado em 24/6/2004 e que a pena imposta foi de 5 anos e 4 meses de reclusão, não há outro elemento nos autos apto à demonstração de que a extinção da pena já ocorreu, ou de que, a partir desta até o cometimento do presente crime (30/6/2020), já teria transcorrido o período depurador. 3. Ainda que assim o fosse, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte superior, "condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu" (AgRg no HC n. 687.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.). 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 735.409/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) (g.n.). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 180, § 1o, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 387, § 2o, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Sobre a valoração negativa dos antecedentes criminais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, processo eletrônico, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-277, divulgado em 20/11/2020, publicado em 23/11/2020). Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.). Nesse contexto, "o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito" (EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.). Precedentes. 3. Na hipótese, todavia, com base no quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, é inviável examinar a pretensão recursal sob essa ótica sem o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4. "Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP)" (AgRg no HC n. 490.175/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe 11/6/2019). Precedentes. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se revela adequada à espécie, pois foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação bastante a afastar o requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.924.064/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029